Tribunal: TJDFT
Processo: 0729392-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por adulteração de sinal identificador de veículo à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por conduzir motocicleta com modificações em seus sinais identificadores, devendo saber de tal circunstância.
3. A Defesa requer absolvição, revisão da dosimetria, reforma do regime prisional e concessão de benesses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas; (ii) estabelecer se o incremento adotado na pena na primeira fase da dosimetria se revela adequado; (iii) avaliar a possibilidade de modificação do regime fixado; (iv) analisar o cabimento da substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos; e (v) verificar a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão, os documentos acostados, o Laudo de Perícia Criminal – Exame em Veículo (Adulteração de Sinais Identificadores) e os depoimentos das testemunhas policiais.
2. Comprovado que o réu deveria saber das alterações indevidamente realizadas na motocicleta por ele conduzida, não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. Não se cogita de desproporcionalidade da pena-base fixada acima do patamar mínimo, a qual observou a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, tendo a extrapolação se operado de forma extremamente módica.
4. Embora a pena fixada não ultrapasse 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o estabelecimento do regime inicial semiaberto, bem como a vedação à substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III, art. 59, art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, art. 44, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0705722-75.2023.8.07.0008, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0722588-25.2023.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0739762-98.2023.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0008902-74.2017.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025.